Tribunal: TJDFT
Processo: 0015704-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015704-93.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO. AUTORAS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ RECONVINTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REPISA OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DA METRAGEM DO IMÓVEL. PADRÃO DE QUALIDADE DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. OCORRÊNCIA DE DANOS INSANÁVEIS DESCRITOS NO LAUDO PERICIAL. PRETENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Dispõe o art. 476 do Código Civil que "[n]os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Da análise detida dos autos, verifica-se que a mora seria das partes autoras, em relação à conclusão da obra, uma vez que o referido imóvel, objeto do contrato entabulado entre as partes, deveria ter sido entregue até o dia 30.01.13, o que não ocorreu. Pior: em janeiro de 2014, as autoras abandonaram a obra. Portanto, a culpa pelo inadimplemento contratual deveu-se, exclusivamente, às autoras/apelantes. 2. Como é sabido, cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. Rejeito, pois, a preliminar. 3. Não há se falar em "diminuição da área construída", uma vez devidamente comprovada a extensão construída a maior do imóvel, conforme perícia realizada in loco, constante no Laudo Pericial acostado aos autos. No que concerne ao abatimento do preço, haja vista o padrão de qualidade do respectivo bem, com brilhantismo e louvor trilhou o MM. Magistrado a quo ao rechaçar tal ponto. 4. Em relação à multa em virtude do atraso na entrega do imóvel, não há como aplicá-la, pois a ré-reconvinte encontra-se na posse do imóvel desde março de 2013. Portanto, estando na posse do imóvel há mais de quatro anos e, assim, usufruindo do respectivo bem, não há como pleitear a aludida multa pelo atraso da pretendida tradição, em razão da sua posse. 5. No que tange aos danos insanáveis, o MM. Magistrado a quo julgou, nesse ponto, parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento na quantia que a ré-reconvinte deve pagar, ante o valor apontado pelo expert para a conclusão, assim como para os reparos na construção. 6. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF). Exemplificando, o STJ entende que "a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral" (STJ, AgRg 303.129). Nesse aspecto, ainda que a quebra contratual tenha se dado por exclusiva culpa da parte autora, não se verifica o dano moral, inexistente ante o mero descumprimento contratual. 7. Examinados os recursos e fixado o entendimento de manutenção integral da sentença, rechaça-se o pleito em relação aos honorários de sucumbência, uma vez que procedentes apenas dois de seus pedidos em relação aos seis elencados. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 396, caput, do Código de Processo Civil, afirmando ser inadmissível o inicial indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e o posterior julgamento pela improcedência dos pedidos por falta de elementos probatórios. Acrescenta que o laudo pericial não tem valor probatório superior a outras provas, especialmente à testemunhal, podendo o juiz firmar seu convencimento em sentido contrário ao do laudo, defendendo que, diante do atraso na entrega da obra e diante da opção do consumidor-recorrente pela rescisão do contrato, aplicável, na hipótese, a multa contratual; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, entendendo estar configurada a prática de dano moral, passível de ressarcimento; d) artigos 16 e 19, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a comprovada necessidade de abatimento do preço do imóvel, uma vez que ele não atende ao padrão de qualidade que foi anunciado ao impugnante; e) enunciado 306 da Súmula do STJ, invocando que os honorários advocatícios devem ser compensados, constatado o caso de sucumbência recíproca. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TRF 5a Região, TJMG, TJRS, TJRJ e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 396, caput, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e 16 e 19, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, tenho que o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 306 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005